Tribunal: CARF
Processo: 10830.906126/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), é requisito para a extinção de débitos tributários que os créditos compensados sejam líquidos e certos, além de pertencentes ao sujeito passivo. Assim, nos processos de compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar a liquidez, certeza e suficiência do seu direito creditório.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.906126/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.704 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
INTELAZUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”), é requisito
para a extinção de débitos tributários que os créditos compensados sejam
líquidos e certos, além de pertencentes ao sujeito passivo. Assim, nos
processos de compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar a liquidez,
certeza e suficiência do seu direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que homologou
parcialmente as declarações de compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao
ano calendário de 2007, com débitos diversos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.906126/2012-12
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.906126/2012-12

De acordo com o referido despacho decisório (fls. 64-68), a homologação parcial
das compensações decorreu da não comprovação de parte do imposto de renda retido na fonte
que compõe o saldo negativo do período. Confira-se:

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente apresenta informe de
rendimentos da Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, a memória de cálculo correlata e tela
do e-CAC, na qual, supostamente, consta a informação de imposto retido no total de R$
823.025,68. Por fim, informa que “o valor apresentado na ficha da DIPJ — Ficha 54 —
Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte esta
incorreto”, tendo em vista que a declaração foi preenchida com o montante de R$ 280.178,95,
quando o correto seria R$ 169.735,86.
Sobreveio a decisão da DRJ, que reconheceu direito creditório adicional de R$
166.301,07. Isso porque, compulsando a DIRF da Recorrente, a Autoridade Fiscal concluiu o
seguinte:
“As telas acima, informam, quanto ao CNPJ 34.028.316/0001-03 (declarante), que a
empresa em tela teve imposto retido na fonte códigos 6147 e 61753, em 2007, no
montante de R$ 840.647,88, sendo a grande maioria (R$ 824.722,77) no código 6147,
não informado na DCOMP nem na DIPJ, consoante observado a seguir. (...)
De acordo com a tabela acima, as retenções na fonte em 2007 dos valores encontrados
na DIRF relativos a fonte pagadora CNPJ 34.028.316/0001-03 resultam nos seguintes
valores retidos: (...)
Relativamente à fonte pagadora acima, em DIPJ, a manifestante declarou na Ficha 54
rendimentos num montante de R$ 14.049.243,475. Logo, considerando o erro de código
de receita alegado em sua manifestação, somado as provas apresentadas e colhidas no
presente julgamento, reconheço, quanto ao IR Fonte ligado ao citado rendimento
informado na DIPJ/2008, pleiteado “em montante” no PER/DCOMP, um total de R$
168.590,92”.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em resumo, (i)
que, de acordo com a decisão recorrida, o crédito reconhecido foi utilizado para compensação
dos débitos objeto dos Processos Administrativos de números 10830.906727/2012-25 e
10830.906728/2012-70, no entanto, deve ser utilizado para compensar os débitos informados nos
PER/DCOMP de números 27739.98548.090909.1.7.02-9047 e 12941.31807.280809.1.3.02-
4309, como inicialmente vinculado pela Recorrente; (ii) que, uma vez que o crédito foi
reconhecido, não há nada que obste a sua compensação com os débitos declarados nos
PER/DCOMP de números 27739.98548.090909.1.7.02-9047 e 12941.31807.280809.1.3.02-
4309; (iii) a impossibilidade de compensação do crédito reconhecido com outros débitos com
exigibilidade suspensa, como já decidiu o STJ no Resp no 1.213.082/PR, julgado na sistemática
dos recursos repetitivos; e (iv) a incorreta apuração do crédito reconhecido na decisão recorrida,
pois não considerou as retenções feitas, por exemplo, pelo Banco do Brasil, Centrais Elétricas
Brasileiras S/A e Coordenação Geral e Recursos Logísticos.
É relatório.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.906126/2012-12

Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

II – MÉRITO
No mérito, sustenta a Recorrente que o crédito reconhecido foi indevidamente
utilizado para compensação dos débitos objeto dos Processos Administrativos de números
10830.906727/2012-25 e 10830.906728/2012-70, que estão com a exigibilidade suspensa,
quando, na realidade, deveria ser utilizado para compensar os débitos informados nos
PER/DCOMP de números 27739.98548.090909.1.7.02-9047 e 12941.31807.280809.1.3.02-
4309.
Ocorre que, como se extrai do detalhamento da compensação, que integra o
despacho decisório (fl. 67), os Processos Administrativos de números 10830.906727/2012-25 e
10830.906728/2012-70 são os processos de cobrança dos débitos informados pela Recorrente
nos PER/DCOMP de números 27739.98548.090909.1.7.02-9047 e 12941.31807.280809.1.3.02-
4309. Confira-se:

Portanto, não há que se falar em compensação de ofício pela Autoridade Fiscal ou
de vinculação do crédito reconhecido nos presentes autos a débitos diversos daqueles indicados
pela Recorrente.
Por fim, sustenta a Recorrente, ainda, que a decisão recorrida deixou de considerar
as retenções feitas pelo Banco do Brasil, Centrais Elétricas Brasileiras S/A e Coordenação Geral
e Recursos Logísticos. No entanto, a Recorrente não juntou aos autos qualquer documento para
suportar suas alegações.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”), é requisito para a
extinção de débitos tributários que os créditos compensados sejam líquidos e certos, além de
pertencentes ao sujeito passivo. Assim, nos processos de compensação, é do contribuinte o ônus
de comprovar a liquidez, certeza e suficiência do seu direito creditório, o que não foi realizado
nos presentes autos com relação à suposta parcela adicional do crédito não reconhecido.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.906126/2012-12

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 300
DF CARF MF
Original